Tribunal: TJMT
Processo: 1056618-25.2024.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1056618-25.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DAL MORA & CIA LTDA - CNPJ: 20.891.846/0001-76 (RECORRENTE), DIONATAN GOMES DUARTE - CPF: 022.855.071-86 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 029.905.879-42 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU - PESSOA JURÍDICA NO POLO ATIVO – DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES LEGITIMADORAS - SENTENÇA ANULADA – R
ECURSO PROVIDO.

A pessoa jurídica tem legitimidade para demandar no polo ativo, em sede de Juizado Especial, quando demonstrada a sua qualificação tributária como microempresa ou empresa de pequeno porte. Considerando que a empresa autora, além de ter demonstrado a qualificação tributária, comprovou ser optante pelo SIMPLES Nacional, pode figurar no polo ativo de demandas ajuizadas no microssistema dos juizados especiais.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Relatório dispensado.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Dal Mora & Cia Ltda. contra a sentença proferida pelo juízo do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais-MT na presente Ação de Execução de Título Extrajudicial que a recorrente move em desfavor de

LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA, que indeferiu a petição inicial, por considerar que a empresa exequente não tem legitimidade para figurar no polo ativo de demanda ajuizada no sistema dos juizados especiais, uma vez que não demonstrou sua regularidade fiscal.

O juízo de primeiro grau determinou que a exequente emendasse a exordial, com a juntada de documentos que comprovem a sua regularidade fiscal (certidões negativas federal, estadual e municipal).

Na sequência, a pessoa jurídica em questão peticionou, asseverando que havia comprovado a sua qualidade de empresa de pequeno porte, bem como que era optante pelo SIMPLES Nacional.

Todavia, diante da não apresentação das certidões negativas acima mencionadas, o juízo extinguiu a demanda, sem resolução do mérito, declarando a ilegitimidade ativa da exequente, ora recorrente.

Contra a sentença de primeiro grau, insurge-se a empresa demandante.

Inicialmente, necessário se faz consignar que a pessoa jurídica autora detém a qualidade de sociedade empresária limitada, enquadrada como empresa de pequeno porte, conforme CNPJ juntado aos autos, além de ser optante pelo SIMPLES NACIONAL.

Como é sabido, a legitimidade “
ad causam
” para o sistema dos Juizados Especiais adota as regras do artigo 8º, § 1º, da Lei n.º 9.099/95:

“(...)

§ 1º Somente serão admitidas a propor ação perante o Juizado Especial:

I -
as
pessoas físicas capazes, excluídos os cessionários de direito de pessoas jurídicas;

II -
as
pessoas enquadradas como microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte na forma da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006;

III - as pessoas jurídicas qualificadas como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, nos termos da Lei no 9.790, de 23 de março de 1999;

IV -
as
sociedades de crédito ao microempreendedor, nos termos do art. 1o da Lei no 10.194, de 14 de fevereiro de 2001”.

Em relação à pessoa jurídica, para comprovação da legitimidade ativa, são as seguintes exigências:

- Certidão da JUCEMAT, ou, se for o caso, certidão de Registro Civil das Pessoas Jurídicas, constando opção pelo Simples Nacional (art. 1º, da Instrução Normativa n.º 103, de 30/04/2007, do Departamento Nacional de Registro do Comércio – DNRC);

- Aos não optantes pelo Simples Nacional, a comprovação no último ano-calendário, do rendimento bruto nos termos do art. 3º, da LC n.º 123/06;

- Certidão atualizada de inscrição no cadastro nacional de pessoas jurídicas – CNPJ/Ministério da Fazenda;

- Contrato Social atualizado;

- Documento pessoal do Empresário Individual ou sócio representante, conforme o caso.

Nesse sentido é o Enunciado n.º 135 do FONAJE:

“Enunciado 135/FONAJE: O acesso da microempresa ou empresa de pequeno porte no sistema dos juizados especiais depende da comprovação de sua qualificação tributária atualizada e documento fiscal referente ao negócio jurídico objeto da
demanda.”

Os Juizados Especiais objetivam, especificamente, a defesa de direitos individuais do cidadão, pessoa física ou o representante legal a pessoa jurídica, motivo pelo qual somente estes podem ser partes no respectivo processo.

No caso, a recorrente apresentou com a inicial a comprovação da sua condição de empresa de pequeno porte, além de ser optante pelo SIMPLES NACIONAL.

Dessa forma, parece desarrazoado exigir a comprovação da regularidade fiscal, uma vez que esta não interfere nos requisitos para a configuração da legitimidade ativa no tocante à capacidade para postular perante os juizados especiais.

Sobre a matéria:

“RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – PARTE AUTORA CONSTITUÍDA NA FORMA DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (EIRELI) – COMPROVAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) – LEGITIMIDADE ATIVA PARA PROPOR AÇÃO PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 8º, § 1º, II DA LEI 9.099/95 E ARTIGOS 3º E 74 DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006 – ENUNCIADO 125 DO FONAJE – OBRIGAÇÃO POSITIVA, LÍQUIDA E CERTA – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO – NOVA INCIDÊNCIA DOS ENCARGOS A PARTIR DA DATA DO CÁLCULO APRESENTADO COM A INICIAL PARA NÃO INCORRER EM BIS IN IDEM – EXEGESE DO ARTIGO 397 DO CÓDIGO CIVIL – JUROS E CORREÇÃO PODEM SER ALTERADOS DE OFÍCIO POR SER MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-MT 10041241820178110006 MT, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 15/04/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 11/05/
2021)”
.

“SÚMULA – DECISÃO MONOCRÁTICA - RECURSO INOMINADO - SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR INCOMPETÊNCIA - LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM PARA POSTULAR NO JUIZADO ESPECIAL RECONHECIDA –

MICROEMPRESA - ARTIGO 8°, INCISO II, DA LEI 9.0999/95 - SENTENÇA ANULADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (N.U 1001016-74.2022.8.11.0080, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 17/07/2024, Publicado no DJE 17/07/
2024)”
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para

RECONHECER
a legitimidade ativa da recorrente,
ANULAR
a sentença de primeiro grau e determinar o regular prosseguimento do feito.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, tendo em vista o êxito do recurso.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao juizado de origem.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024